Tribunal: STF
Processo: RE 1497474
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/17. RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. 



    1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento ante o óbice da Súmula nº 126 do TST, ficando prejudicada a análise da transcendência. 



    2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 



    3 – Embora a reclamante tenha firmado contrato de associação, as provas dos autos demonstram os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, isto porque havia controle de jornada por parte da reclamada e não havia qualquer autonomia da advogada em relação aos negócios do escritório. 



    4 - Assim, deve ser reconhecida a relação empregatícia, porque as provas dos autos demonstram a prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    5 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.” (e-doc. 64, grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis o teor da ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/17. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AGRAVO DA PAUTA VIRTUAL PARA SER JULGADO DE FORMA TELEPRESENCIAL ENVIADO POR EMAIL. MEIO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1 – Em suas razões de embargos de declaração, a parte sustenta que o acórdão ora embargado foi prolatado em sessão de julgamento virtual desta 6ª Turma, em que pese tenha requerido por email, com antecedência, o julgamento em sessão telepresencial. Pondera que somente quando já não havia tempo hábil para formalizar seu pedido, é que a Secretaria lhe respondeu indicando o meio correto (Portal do Advogado). Suscita a nulidade do julgamento de seu agravo, afirmando que, se o processo tivesse sido julgado na sessão telepresencial, poderia “suscitar questões de ordem e prestar esclarecimentos fáticos relevantes, que certamente poderiam influir no resultado do julgado”. Alega afronta ao art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    2 - Ocorre que, nos termos do art. 794 da CLT, “Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes”. E, no caso, não se constata prejuízo sob o enfoque das alegações do embargante, pois não caberia a manifestação do advogado em sessão de julgamento, por se tratar de agravo em agravo de instrumento, ante o que dispõe o art. 161, § 5º, III e IV, do RITST. (...)” (e-doc. 79; grifos no original).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “desrespeito ao devido processo legal e ao direito do recorrente ao contraditório e à ampla defesa, violando com isso o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de renovar a violação ao artigo 5º, incisos II, XVII, XVIII, XIX e XXXVI da Carta Magna” (e-doc. 81, p. 2; grifos no original).



    3.1. Aduz que a “premissa equivocada, e na qual se assentou o r. acórdão recorrido, é a existência de subordinação jurídica e inexistência de remuneração variável, justificando a aplicação dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT para, anulando contrato de associação lícito, válido e regular firmado entre as partes, reconhecer o vínculo de emprego, desconsiderando a natureza da função (advogada) e a consequente inexistência de hipossuficiência da recorrida” (e-doc. 81, p. 7-8).



    3.2. Afirma que o “acórdão recorrido afrontou diretamente o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF), o princípio da livre associação (art. 5º, incisos XVII, XVIII e XIX, da CF) e o ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), além de violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF) ao desrespeitar o direito dos causídicos representantes da recorrente de acompanharem telepresencialmente a sessão de julgamento de seu recurso” (e-doc. 81, p. 8).



    3.3. Destaca “a higidez do contrato de associação firmado com a recorrida” (e-doc. 81, p. 9), que “a figura do advogado associado é previsão do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia” (e-doc. 81, p. 9) e, que “o advogado associado se diferencia claramente das figuras do advogado sócio e do advogado empregado” (e-doc. 81, p.10).



    3.4 Registra que “o contrato de associação de advogado, de acordo com o que preconiza a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece presunção de veracidade da relação de trabalho com a prestação de serviços exclusivamente autônoma, pois é absolutamente inimaginável que o advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil não saiba discernir a figura do advogado empregado e do advogado autônomo” (e-doc. 81, p.11).



    3.5. Compreende que não foi constatada nos autos subordinação e que o acórdão regional ignorou a variação mensal da participação dos advogados associados nos resultados do recorrente (e-doc. 81, p. 12).



    3.6. Realça ainda “afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal incorrida pela colenda 6ª Turma do TST ao julgar o agravo interno do ora recorrente de forma virtual sem observar o pedido para que o fosse julgado em sessão telepresencial, incorrendo em inconstitucionalidades decorrentes do desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa” (e-doc. 81, p.15; grifos no original).



    3.7. Ao final, o recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para “de afastar a violação ao artigo 5º, incisos II, XVII, XVIII, XIX, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, de forma a reconhecer a higidez do contrato de associação firmado entre o recorrente e a recorrida, afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício e a consequente condenação nos títulos deste decorrentes” (e-doc. 81, p. 15).



    4. O feito foi a mim distribuído por prevenção à Reclamação nº 68.927/PE, conforme certidão de distribuição constante do e-doc. 95.



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    6. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    7. A tese do Tema RG nº 725 tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    8. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e os trabalhadores terceirizados. E, na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    9. Ocorre que a decisão atacada reconheceu relação de emprego entre as partes, declarando a nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica do seguinte excerto:



    “(...) Ao exame. 



    Os argumentos invocados pela parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 



    Conforme consta o trecho transcrito do acórdão, embora a reclamante tenha firmado contrato de associação, as provas dos autos demonstram os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, isto porque havia controle de jornada por parte da reclamada e não havia qualquer autonomia da advogada em relação aos negócios do escritório. 



    Assim, deve ser reconhecida a relação empregatícia, porque as provas dos autos demonstram a prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.” (e-doc. 64, p. 6-7; grifos acrescidos).



    10. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    11. Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica – em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    12. Ressalto ainda, decisões recentes envolvendo advogados associados: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADVOGADA ASSOCIADA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada, nos termos da legislação pertinente, assentando a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 67.077-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 10/05/2024).



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogado associado. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 66.431-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 10/06/2024).



    13. Destaco ainda, no mesmo sentido, trecho específico do acórdão acima citado (Rcl nº 66.431 AgR/RJ), cujo caso bem se assemelha ao que aqui discutido:



    “(...) No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (eDOC 21, ID c8cbe43d), não obstante a existência de contrato de associação de advogado (eDOC 10, ID c2785c96). 



    Desse modo, entendo configurado o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.” (p. 11; grifos no original). 



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, “de forma a reconhecer a higidez do contrato de associação firmado entre o recorrente e a recorrida, afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício e a consequente condenação nos títulos deste decorrentes”. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator